Tribunal: STF
Processo: RE 86496
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
PROCESSUAL. Pauta de julgamento. Nome do advogado. E indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação da pauta constem, além dos nomes das partes, os dos advogados (CPC, art. 236, § 1º). Inexigível o prequestionamento para efeito do recurso extraordinário, visto o pressuposto da ignorância do fato pelo prejudicado. Julgamento anulado.